Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721548-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: ROMILDO APARECIDO GOMES Despacho 1. O agravo de instrumento já foi julgado, razão pela qual ocorreu o exaurimento desta jurisdição. 2. Precluída a decisão de ID no 42922083 (ID n° 43213176), arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO